Tribunal: TJMT
Processo: 0013241-67.2014.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013241-67.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RENILDO SILVA RIOS (APELADO), RENILDO SILVA RIOS - CPF: 708.690.234-97 (APELADO), DONIZETE ALEXANDRE FIGUEIREDO - CPF: 004.126.761-33 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA FRANCO - CPF: 064.866.669-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Absolvição em primeiro grau. Insurgência ministerial. Materialidade e autoria comprovas. Robustez do conteúdo das interceptações aliado às declarações judiciais de testemunhas. Condenação. Recurso ministerial provido.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu réu acusado da imputação dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico). A absolvição decorreu de hipótese de insuficiência de provas quanto à materialidade e autoria delitiva, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
. O
parquet
requer a reforma da sentença para condenar o réu pelos crimes imputados na denúncia, argumentando haver provas suficientes nos autos.

II. Questão em discussão

2.

Consiste em definir se há provas suficientes para comprovar a materialidade e a autoria dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, especialmente diante da apreensão de droga na residência de terceiro associado e das provas obtidas por meio de interceptações telefônicas.

III. Razões de decidir

3.

A materialidade dos crimes encontra-se demonstrada pela apreensão de droga (pasta-base de cocaína e maconha) em posse de coacusado. Em conformidade com jurisprudência consolidada, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de apreensão direta de drogas com o indivíduo não afasta a comprovação da materialidade quando demonstrado seu vínculo com outros acusados e a apreensão ocorrida com outro integrante.

4. A autoria dos delitos ficou demonstrada pelas interceptações telefônicas legalmente autorizadas, as quais revelaram claramente o envolvimento do apelado, pois, ainda que segregado no sistema prisional, mantinha negociações de drogas com outros indivíduos soltos.

5. Os diálogos interceptados, aliado às declarações judiciais de testemunhas responsáveis pelas investigações e outras diligências, evidenciam vínculo associativo estável entre o apelado e terceiros. Os depoentes confirmaram a existência de relação hierarquizada e estável entre o apelado e outros acusados, esclarecendo a função de cada membro do grupo na prática dos delitos investigados.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso ministerial provido para condenar o apelado nas penas dos artigos 33 e 35, ambos da Lei Antidrogas.

Tese de julgamento: “
1. As interceptações telefônicas, associadas à apreensão de drogas em poder de coautor e prova testemunhal idônea, são suficientes para comprovar materialidade dos crimes de tráfico e associação para o tráfico previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. 2. A ausência de apreensão direta de droga em poder do acusado não impede sua condenação se comprovada participação ativa no grupo criminoso.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/2006, arts. 33, e 35; CPP, art. 386, VII; CP, art. 59, art. 33, § 2o, “a”, art. 69.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no REsp n. 1948410/TO, Rel. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 22.3.2022; STJ, AgRg no HC n. 835970/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.5.2024; STJ, HC n. 536222/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 23.6.2020; TJMT, Ap. Crim. n. 7031/2018, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, j. 25.4.2018; TJMT, Ap. Crim. n. 1018208-61.2023.8.11.0055, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2a Câmara Criminal, j. 16.7.2024; TJMT, Ap. Crim. n. 1009251-25.2023.8.11.0037, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, 2a Câmara Criminal, j. 14.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n. 0013241-67.2014.8.11.0002, que tramitou no Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande,
Renildo Silva Rios
foi denunciado e processado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para esta finalidade – arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

Ultimada a instrução criminal, o douto Magistrado singular entendeu que não havia provas suficientes para a prolação do édito condenatório, e, consequentemente, dando primazia ao princípio do
in dubio pro reo
, o absolveu das acusações.

O
parquet
, irresignado, interpôs o presente recurso de apelação, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 265189495), que seja reformada a sentença, e, consequentemente, condenado o apelado pelos crimes narrados na denúncia, uma vez que, sob sua ótica, há provas suficientes em relação à materialidade e autoria delitiva a ele atribuída.

A defesa apresentou as contrarrazões recursais (Id. 265189498), rebatendo os argumentos ministeriais e pedindo que seja negado provimento ao recurso interposto.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda opina pelo
provimento
do apelo ministerial, por entender, igualmente, que a materialidade e autoria encontram-se comprovadas nos autos (Id. 278183879).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
Renildo Silva Rios
foi denunciado e processado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para esta finalidade – arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 –, pois conforme narrado na inicial acusatória, na parte concernente a este acusado:

“Através dos elementos de prova angariados no Inquérito Policial em apenso, instaurado pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes aos 22.01.2013 e que compreendem o acervo da “OPERAÇÃO ABADOM”, foi constatada a existência de grupo de criminosos composto por traficantes e distribuidores de substâncias entorpecentes, servidores públicos estaduais, dentre eles Policiais Civis, além de custodiado lotado na Penitenciária Central do Estado, guindado à prática dos crimes de tráfico de entorpecente, associação ao tráfico, corrupção ativa e passiva, como também extorsão mediante sequestro, com atuação precípua neste Estado de Mato Grosso.

(...)

II – DOS FATOS ESPECÍFICOS

II.I.A – DA ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – ARTIGO 35 DA LEI No 11.343/2006

Consta que no período compreendido entre os meses de dezembro/2012 e junho/2013, os denunciados EDUARDO JULIANO DOS SANTOS BRAVO (DUDU), MARCO ANTÔNIO DA SILVA (NENEM), VOLCMAR PIRES DE BARROS (VELHO), EDUARDO DE PAULA GOMES, RENILDO SILVA RIOS (NEGO RENILDO), KAÍQUE LUIZ DE OLIVEIRA, MARLENE RAMOS (MARIA DE MATUPÁ), WANDERLEI ZAMONER (NEGÃO), ANDERSON NASCIMENTO GONÇALO, GLÁUCIA CRISTINA MOURA ALT e JOÃO BOSCO RIBEIRO DE BARROS, por reiteradas vezes, em diversas datas e situações, agindo de forma estável e permanente, associaram-se com fim precípuo de adquirir, vender, ter em depósito, transportar, entregar a consumo e fornecer drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

(...)

Da acurada análise das informações angariadas no bojo do Inquérito Policial, é possível observar que o denunciado MARCO ANTÔNIO DA SILVA (NENEM) é quem comandava financeiramente o grupo identificado na investigação, que se organizara estavelmente com o fim precípuo de praticar as condutas previstas no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, podendo-se, ainda, verificar a existência de 02 (dois) núcleos distintos, quais sejam:

a) Formado para atender os desígnios do líder e denunciado MARCO ANTÔNIO DA SILVA (NENEM), que contou com o auxílio dos comparsas e denunciados EDUARDO JULIANO SANTOS BRAVO (DUDU), que associado ao primeiro com ele adquiria droga em consórcio e a transportava da região de Cáceres para Várzea Grande, além de por vezes com ele manter a relação de cliente/fornecedor, EDUARDO DE PAULA GOMES e VOLCMAR PIRES DE BARROS (VELHO), que na qualidade de “gerentes” do comércio ilícito eram os responsáveis por guardar, vender e entregar a droga a outros traficantes, aqui os identificados e denunciados MARLENE RAMOS (MARIA), WANDERLEI ZAMONER (NEGÃO),
RENILDO SILVA RIOS
(NEGO RENILDO) E KAÍQUE LUIZ DE OLIVEIRA.

(...)

Extrai-se do caderno investigativo que as negociações entabuladas pelo denunciado EDUARDO DE PAULA GOMES não se limitava aos clientes associados radicados na região de MATUPÁ, mas também entabulava negócios com os denunciados
RENILDO SILVA RIOS (NEGO RENILDO)
E KAIQUE LUIZ DE OLIVEIRA, tratando-se o primeiro de reeducando cumprindo pena na Penitenciária Central do Estado que, em razão de estar recluso, contava com o apoio do segundo para concretizar as negociações do lado externo do presídio.

É fato que, demonstrado o vínculo associativo entre os mesmos, os denunciados EDUARDO DE PAULA GOMES e
RENILDO SILVA RIOS (NEGO RENILDO)
travam diálogo em
23.01.2013
, às 13h29min24s (fls. 238), ocasião em que tratam da aquisição de entorpecente por parte de
RENILDO SILVA RIOS (NEGO RENILDO)
, restando acordado que a aquisição se daria na próxima sexta-feira (
25.01.2013
) além de EDUARDO DE PAULA GOMES ressaltar também a qualidade da droga, dizendo que “a do guri ta sequinha, amarelinha”, sendo certo que o dono do entorpecente a ser comercializado é o denunciado MARCO ANTONIO DA SILVA (NENEM), uma vez que é EDUARDO DE PAULA GOMES quem gerencia seu comércio ilícito.

Extrai-se dos autos que desde
26/01/2013
foram registrados diálogos entre KAÍQUE LUIZ DE OLIVEIRA e EDUARDO DE PAULO GOMES, onde já se percebia sua função intermediadora nas negociações para compra de drogas, bem como a submissão daquele ao denunciado
RENILDO SILVA RIOS (NEGO RENILDO),
como se verifica nos diálogos transcritos às fls. 242, 245, 252/254 dos autos.

Apurou-se durante a investigação que
RENILDO SILVA RIOS (NEGO RENILDO)
confiava a KAÍQUER LUIZ DE OLIVEIRA a guarda da droga, o que se comprovou com a apreensão de 2.015,00g (dois mil e quinze gramas) de pasta-base de cocaína e 5,30 (cinco gramas e trinta centigramas) de maconha em
27/03/2013
, quando foi preso em flagrante por equipe da DRE, consoante se extrai do Auto de Prisão em Flagrante Delito constante às fls. 60/83, sendo certo que em seu interrogatório perante a Autoridade Policial (fls. 489/490) confessou sua associação ao tráfico de drogas, vem como confirmou a relação de subordinação com
RENILDO SILVA RIOS (NEGO RENILDO)
confessando que mantinha a droga em sua residência e a comercializava, movimentando cerca de R$ 2.000,00 por semana, repassando o lucro para aquele e recebendo como pagamento substâncias entorpecentes.

Ressalta-se que em relação ao fato que lhe originou a prisão em flagrante, o denunciado KAIQUE LUIZ DE OLIVEIRA encontra-se respondendo à Ação Penal que tramita na 3a Vara Criminal de Várzea Grande sob o código 313134.

(...)

II.I.B – DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33, “CAPUT”, DA LEI No 11.343/2006

(...)

FATO 3

Extrai-se dos autos elementos informativos a indicar que no período compreendido entre janeiro e março/2013 o denunciado MARCO ANTONIO DA SILVA (NENEM) vendeu, por inúmeras vezes, incontáveis porções de substância entorpecente sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar ao denunciado
RENILDO SILVA RIOS (NEGO RENILDO)
, sendo certo que os denunciados que lhe são subordinados EDUARDO DE PAULA GOMES e VOLCMAR PIRES DE BARROS (VELHO) eram os responsáveis em entregar a droga adquirida por
RENILDO
ao denunciado KAÍQUE LUIZ DE OLIVEIRA, subordinado a este último.

A materialidade do delito em questão encontra-se comprovada com o Auto de Prisão em Flagrante Delito acostado às fls. 60/83 e, de igual forma, a autoria restou evidenciada pelos elementos colhidos durante a investigação, mormente o interrogatório de fls. 63/64, Relatório Policial de fls. 73/76 e os inúmeros áudios gravados mediante autorização judicial acostados às fls. 245, 252/254 do Inquérito Policial e fls. 307/309, 335 e 339 da Medida Cautelar em apenso (código 353140).

Com efeito, extrai-se do procedimento investigatório em apreço que o denunciado
RENILDO SILVA RIOS (NEGO RENILDO)
, mesmo na condição de recluso na Penitenciária Central do Estado – PCE, em diversas ocasiões no período compreendido entre os meses de janeiro e março/2013, coordenou as atividades relacionadas com a aquisição de entorpecentes e posterior revenda e distribuição deste, valendo-se para tanto do denunciado KAÍQUE LUIZ DE OLIVEIRA, que foi responsável por:

- adquirir de MARCO ANTÔNIO DA SILVA (NENÉM), por intermédio de seus subordinados que na condição de gerentes do tráfico realizavam as negociações, EDUARDO DE PAULA GOMES e VOLCMAR PIRES DE BARROS (VELHO), incontáveis porções de entorpecente, dentre as quais as que foram apreendias em sua residência em 27.03.2013.

- guardar e manter em depósito em sua residência substância entorpecente, a qual conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante Delito acostado ás fls. 60/83, foi apreendida no interior de sua residência escondida em variados cômodos da mesma;

- a consequente entrega para consumo a variados clientes de
RENILDO SILVA RIOS (NEGO RENILDO).

Comprovando a empreitada de KAIQUE LUIZ DE OLIVEIRA no sentido de manter em depósito entorpecente a ser entregue para consumo, conforme já mencionado, no dia 27.03.2013, por volta das 16h30min, policiais civis, devidamente munidos do mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande dirigiram-se até a residência daquele, situada à Rua do Rosário, no 26, Jardim Panorama, Várzea Grande e, após a realização de buscas no interior do imóvel encontraram acondicionadas no mesmo os materiais consistentes em 2.015,00g de pasta-base de cocaína e 5,42g de maconha, ex vi Auto de Apreensão de fls. 71, Relatório de Cumprimento de fls. 73/76 e Laudo de Contastação de fls. 72.

Frisa-se, ainda, que confirmando a mercancia de entorpecentes entre os denunciados
RENILDO SILVA RIOS (NEGO RENILDO),
este com a indispensável associação de KAÍQUE, que possibilitaria a guarda e posterior revenda e entrega a consumo de substância entorpecente, e EDUARDO DE PAULA GOMES e VOLCMAR PIRES DE BARROS (VELHO), estes intermediários de MARCON ANTÔNIO DA SILVA (NENEM), foram registrados inúmeros diálogos, dentre os quais os relacionado às fls. 293 e 297 da Medida Cautelar em apenso (código 353140).

É fato que KAÍQUE LUIZ DE OLIVEIRA confessou às fls. 63/64 ser a droga encontrada em sua residência pertence a
RENILDO SILVA RIOS (NEGO RENILDO),
detalhando, ainda, que era o responsável em fazer as negociações acerca da mesma do lado externo do presídio e que tal comércio rendia uma quantia aproximada de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por semana.

É fato também que a droga vendida a
RENILDO SILVA RIOS (NEGO RENILDO)
pertencia ao denunciado MARCO ANTÔNIO DA SILVA (NENEM) líder do grupo criminoso, que se valia de seus variados subalternos, neste caso os denunciados EDUARDO DE PAULA GOMES e VOLCMAR PIRES DE BAROSS (VELHO) para intermediar as negociações com aquele.

Assim agindo, os denunciados MARCO ANTÔNIO DA SILVA (NENEM), EDUARDO DE PAULA GOMES, VOLCMAR PIRES DE BARROS (VELHO) e
RENILDO SILVA RIOS (NEGO RENILDO)
, praticaram o delitos previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Convém registrar que KAÍQUE LUIZ DE OLIVEIRA já fora denunciado pelo fato acima narrado no bojo da Ação Penal em trâmite na 3a Vara Criminal de Várzea Grande sob o código 313134, sendo certo que a em relação ao fato narrado a presente denúncia se atém, exclusivamente, à condutas do denunciados MARCO ANTÔNIO DA SILVA (NENEM) EDUARDO DE PAULA GOMAS, VOLCMAR PIRES DE BARROS (VELHO) e
RENILDO SILVA RIOS (NEGO RENILDO)
. (...)”
(Id. 265189302, pp. 8-72).

Após o deslinde processual, o douto Magistrado singular entendeu que não havia provas suficientes para a prolação do édito condenatório, e, consequentemente, dando primazia ao princípio do
in dubio pro reo
, o absolveu das acusações.

Por oportuno e indispensável, destaco excertos da sentença absolutória:

“(...)
In casu, verifico que não há elementos suficientes a revelar a materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos em que capitulados na inicial e ratificados nas alegações finais.

Isso porque o artigo 1o, parágrafo único, da Lei 11.343/06, dispõe que apenas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União, são consideradas drogas para a finalidade da lei.

Assim, para a comprovação da materialidade do tráfico de drogas é imprescindível a constatação da natureza da substância apreendida a fim de verificar se integra o rol de substâncias proscritas, atualmente elencado pela Portaria no 344/98 da Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

Destaco que SE EXIGE A PROVA DA MATERIALIDADE PARA AS CONDUTAS QUE DEIXAM VESTÍGIOS.

Não se desconhece que há delitos na Lei de Drogas, inclusive algumas condutas tipificadas no artigo 33, tais como induzir, instigar alguém ao uso indevido de droga, que são de mera conduta, por isso, dispensando a presença da droga.

A propósito, THUMS cita alguns exemplos, tais como o delito do artigo 35 (crime de associação para traficar ou para financiar o tráfico) e do artigo 37 (colaborador ou informante de grupo, organização ou associação), que não dependem de apreensão da droga porque dispensam laudo pericial.

No caso, todavia, imputadas as condutas “adquirir, vender e guardar”, descritas no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, não se prescinde da prova da materialidade. Tais condutas exigem a comprovação de que se trata de substância proibida, que consta na lista oficial, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes.

Como se vê dos autos, não foi apreendido qualquer entorpecente com o acusado.

Apesar de o douto Promotor de Justiça ter mencionado em suas alegações finais que KAIQUE confessou na Delegacia que agiria a mando de Renildo e que a droga apreendida pertencia ao acusado, o que se extrai de seu interrogatório inquisitorial é informação completamente diversa:

“QUE nesta data por volta das 16 horas policiais civis da DRE compareceram à sua residência localizada na Rua do Rosário, n' 26, Bairro Jardim Panorama-VG e apresentaram um mandado de busca e apreensão; QUE o interrogando juntamente com sua genitora Izes e seu tio Alvaro acompanhou todas as diligências realizadas pelos policiais; QUE os policiais encontraram um tablete debaixo de travesseiro onde o interrogando estava dormindo e embaixo do colchão havia arma de fogo de sua propriedade; QUE comprou essa arma de fogo pela quantia de 1.500,00 (mil e quinhentos) tendo adquirira essa arma da pessoa de nome FILIPINHO sendo este localizado nas proximidades da Igreja São Sebastião; QUE Filipinho reside no Jardim Glória 1l próximo à Igreja Deus e Amor; QUE os demais tabletes de substância análoga à pasta base foram encontrados no sofá da sala; QUE quem passou foi a pessoa de “BICUDO” não sabendo o seu verdadeiro nome, sabendo apenas que ele reside no bairro Santo Isabel; QUE “Bicudo” pediu para o interrogando “segurar” (guardar) a droga e em troca iria repassar 100 (cem) gramas de base para o interrogando; QUE Bicudo levou as drogas ilícitas ontem e iria ficar uns cinco dias com a droga em sua residência e depois o ‘Bicudo’ iria buscar a droga depois; QUE não sabe a origem dos pinos e tubos que foram apreendidos; QUE não sabe a origem da trouxinha de uma substância branca apreendida; QUE esclarece que não vende drogas, não comercializa drogas ilícitas em sua residência; QUE é usuário de pasta base de cocaína e maconha; QUE não sabe o porque da comunidade local dizerem que ele é traficante de drogas; QUE em relação a arma apreendida adquiriu para sua segurança, pois sofreu ameaça da pessoa de nome “danielzinho” (Fls. 76 do Id no 65173928).

Ademais, sequer a quantidade de droga mencionada no diálogo descrito às fls. 4 do Id no 65177544 (quatro tabletes de cocaína), ocorrido em 26/03/2013, foi apreendida na casa de Kaique na ocasião de sua prisão realizada em 27/03/2013 (apreensão às fls. 80/85 do Id no 65173928).

“DATA: 26/03/2013

HORAS: 19:55:35

KAIQUE X NEGO

KAIQUE: ave maria cê é loco guri, vote.

NEGO: sério, mai vô lá, eu vô lá, é.

KAIQUE: meu deus do céu, o que é isso, só brawm?

NEGO: não, é, é rapadura, quatro rapadura.

KAIQUE: ave maria nego, pode crê, vô chegando aí na quebrada...

NEGO: falou.” Destaquei

Assim, não há provas de que o entorpecente apreendido com Kaique tenha ligação com Renildo.

No julgamento do EREsp n. 1.544.057/RJ, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes.

Ausente o referido laudo, impõe-se a absolvição.

Excepcionalmente, no entanto, a materialidade pode ser provada por laudo provisório, desde que apresente grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e seja certificado por perito oficial.

Aqui, entretanto, repito, NÃO HOUVE APREENSÃO DE DROGAS COM O ACUSADO OU DE QUALQUER ENTORPECENTE COM KAIQUE QUE TENHA COMPROVADA LIGAÇÃO COM RENILDO. A denúncia oferecida pelo Ministério Público está embasada em elementos colhidos em interceptação telefônica e demais diligências policiais, os quais apontam eventual traficância.

Verossímil, nas circunstâncias fáticas, a prática do crime imputado. Porém, juridicamente não comprovada a existência material, em face da ausência de apreensão de qualquer substância entorpecente com o acusado, inviável juízo condenatório em desfavor do denunciado.

A prova testemunhal e os elementos decorrentes da interceptação de dados telefônicos, bem como a eventual confissão, são aptos para a demonstração da autoria do delito, mas NÃO DA MATERIALIDADE.

(...)

No caso dos autos, verifica-se que não foram produzidas provas de materialidade quanto à ocorrência do delito de tráfico de drogas em relação ao acusado.

Desse modo, em razão da ausência de provas de materialidade e de provas suficientes para a condenação, o acusado RENILDO SILVA RIOS deve ser ABSOLVIDO da prática do crime de tráfico ilícito de drogas, consoante os termos do art. 386, VII, do CPP.

Do art. 35 da Lei no 11.434/2006

Nesse ponto, extrai-se dos autos que o acusado RENILDO teria se associado a Eduardo e Kaique para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas.

A acusação se funda nas interceptações telefônicas autorizadas por este Juízo.

O diálogo descrito às fls. 4 do Id no 65177544 ocorreu em 26 de março de 2013, no qual se aponta que Kaique e Renildo conversavam sobre determinada quantia de droga que aquele pegaria provavelmente para vender:

“DATA: 26/03/2013

HORAS: 19:55:35]

KAIQUE X NEGO

KAIQUE: ave maria cê é loco guri, vote.

NEGO: sério, mai vô lá, eu vô lá, é.

KAIQUE: meus deus do céu, o que é isso, só brawm?

NEGO: não, é, é rapadura, quatro rapadura.

KAIQUE: ave maria nego, pode crê, vô chegando aí na quebrada...

NEGO: falou.” Destaquei

Apesar do combativo esforço do Ministério Público para imputar ao acusado a prática do crime previsto no art. 35 da Lei no 11.343/2006, verifica-se que, também nesse ponto, inexistem provas suficientes à condenação.

A uma porque a titularidade do numeral atribuído a Renildo não possui relação com ele; ao menos não apontada e comprovada nos autos.

A duas porque há dúvidas sobre se o interlocutor de Kaique estaria preso, uma vez que, depois que lhe foi mostrada a droga, ele disse que estaria chegando “aí na quebrada” do acusado, dando a entender que Nego (apontado como sendo Renildo) estaria em Várzea Grande.

Ora, os fatos ocorreram em Várzea Grande e Renildo estava e ainda está preso na Penitenciária Central do Estado.

Ademais, como a interceptação realizada era em tempo real, a Delegada que presidiu o caso teve a possibilidade de manter contato com a Direção da PCE e a Secretaria de Administração Penitenciária para realizar uma busca rápida na cela em que Renildo se encontrava para apreender o celular cujo numeral lhe era atribuído.

Todavia, isso não foi feito. O que poderia comprovar, ou não, que Renildo era a pessoa que falava com Kaique é a perícia de voz requerida pela Defesa, deferida e revogada pelo Magistrado que me antecedeu.

No caso, o Ministério Público se contentou com os elementos contidos nos autos para pedir a condenação do acusado, o que, a meu ver, não é o suficiente para tanto.

(...)

As provas constantes nos autos impedem o decreto condenatório, porquanto não restou configurada extreme de dúvida a autoria dos delitos (em desfavor do réu) narrado na exordial, nos termos do que já foi exposto.

Tem-se, ainda, que tanto Kaique quanto Renildo negaram que conhecem um ao outro.

Logo, somado à dúvida acerca do verdadeiro interlocutor de Kaique no diálogo interceptado, os elementos probatórios existentes não constituem arcabouço probatório dotado de firmeza suficiente à prolação do decreto condenatório, porquanto não comprovada satisfatoriamente a autoria do delito em desfavor do réu.

Bom seja aplicado, neste caso, o instituto do in dubio pro reo, prestigiando os princípios da não culpabilidade e da presunção da inocência.

(...)

Com efeito, a procura da verdade real, em se tratando de matéria penal, é o norte no qual se orienta o julgador. No presente caso, o conjunto probatório contido nos autos não pode ser traduzido na verdade ideal e desse modo, os argumentos da defesa, visando à absolvição merecem acolhimento por se adequarem à situação. É que a atividade probatória tem como finalidade principal formar a convicção do juiz. Por isso é que para se chegar à decisão condenatória, o juiz precisa alcançar a certeza, e a lei exige prova plena, completa, convincente, acerca de todos os fatos.

Desta forma, ao final da instrução, conforme dito em linhas volvidas, não restou vislumbrada qualquer prova concreta e convincente capaz de sustentar um decreto condenatório contra o acusado.

Em sendo assim, tenho que, por mera presunção de culpa não se pode admitir uma condenação criminal. Prepondera, consoante mencionado alhures, o princípio do in dubio pro reo como solução judicial interpretativa aos casos em que não se forma o convencimento suficiente ao decreto condenatório por parte do magistrado.

Assim, se a persecução penal, por meio da acusação, se propõe provar o fato típico e antijurídico descrito na denúncia, mas se ao término da instrução pairam dúvidas acerca da autoria e da materialidade, o fato não pode ser tido como provado, vez que, em direito, a idoneidade das alegações dependem de provas e não de meras elucubrações, aplicando-se à espécie o princípio que exorta allegatio et non probatio, quasi non allegatio (a alegação sem prova é quase uma não alegação, vale dizer, é como nada alegar). E ainda allegare nihil, et allegatum non probare, paria sunt (nada alegar ou não provar o alegado, é a mesma coisa).

Dispositivo

Pelo exposto, julgo improcedente a denúncia para
ABSOLVER o acusado RENILDO SILVA RIOS
dos delitos a ele imputados, o que faço com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”
(Id. 265189487).

Irresignado com a conclusão alcançada pelo douto Juiz monocrático, o
parquet
interpôs o presente recurso de apelação criminal, almejando a condenação de
Renildo Silva Rios
pelos crimes narrados na denúncia, uma vez que, sob sua ótica, há provas suficientes em relação à materialidade e autoria delitiva a ele atribuída.

Em abono a seus argumentos, o representante ministerial aduz que:

“A materialidade do delito em questão encontra-se comprovada com o Auto de Prisão em Flagrante Delito acostado às fls. 60/83 e, de igual forma, a autoria restou evidenciada pelos elementos colhidos durante a investigação, mormente o interrogatório de fls. 63/64, Relatório Policial de fls. 73/76 e os inúmeros áudios gravados mediante autorização judicial acostados às fls. 245, 252/254 do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO GAECO – Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado Inquérito Policial e fls. 307/309, 335 e 339 da Medida Cautelar em apenso (código 353140).”
(Id. 265189495, p. 6).

Quanto à materialidade delitiva, entendo que se encontra satisfatoriamente comprovada nos autos.

De fato, segundo o entendimento jurisprudencial, no que se refere à imputação do crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, é imprescindível a apreensão de substância entorpecente para a comprovação da materialidade do crime em comento.

Destaco julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. “É imprescindível para a demonstração da materialidade do crime de tráfico a apreensão de drogas” (REsp 1865038/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020). 2. Encontrando-se a sentença condenatória lastreada apenas em mensagens telefônicas sobre a negociação da droga e anotações referentes à sua distribuição, ainda que corroboradas por depoimento de policiais afirmando ser a residência do acusado conhecida como boca de fumo, deve ser o agravante absolvido por ausência de materialidade do crime de tráfico de entorpecentes. 3. Provimento do agravo regimental. Absolvição do réu em relação à imputação prevista no art. 33 da Lei 11.343/2006 (art. 386, VII , do CPP)”.
(STJ - AgRg no REsp: 1948410/TO, 2021/0214187-6, Relator: Olindo Menezes, Des. convocado do TRF 1a Região, Data de Julgamento: 22.3.2022, Sexta Turma, DJe 25.3.2022).

“(...) 2. Em recente julgado, a Terceira Seção desta Corte Superior reiterou o posicionamento pela impossibilidade de condenação, pelo crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, quando não há apreensão de droga, ainda que sejam mencionadas outras provas a indicar a dedicação do acusado à venda de entorpecentes. Na oportunidade, concluiu-se que, “embora os depoimentos testemunhais e as provas oriundas das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas tenham evidenciado que a paciente e os demais corréus supostamente adquiriam, vendiam e ofereciam ‘drogas’ a terceiros - tais como maconha, cocaína e crack -, não há como subsistir a condenação pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, se, em nenhum momento, houve a apreensão de qualquer substância entorpecente, seja em poder dela, seja em poder dos corréus ou de terceiros não identificados” (HC n. 686.312/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Ministro Rogerio Schietti, 3a S., DJe 19/4/2023). 3. Agravo regimental não provido (...)”.
(STJ - AgRg no HC 835970/ES, 2023/0230420-3, Relator: Ministro Rogerio Shietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13.5.2024, DJe 16.5.2024).

Ademais, também seguindo o entendimento jurisprudencial, inclusive desta Corte, deve estar devidamente comprovado que as referidas substâncias se inserem no
rol de substâncias proscritas, consoante Portaria n. 344/98 da Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, o que somente é possível por meio do laudo pericial, ainda que não seja o definitivo, bastando que seja elaborado por perito oficial, com procedimentos equivalentes para alcançar grau de certeza sobre a ilicitude da substância apreendida.

A propósito:

“
(...) Caso o delito de tráfico de entorpecentes possa ser comprovado por laudo preliminar, elaborado por perito oficial, com procedimento e conclusões equivalentes, não se faz necessário o laudo pericial definitivo, o qual, em sua maioria, somente confirma o que já foi atestado no primeiro. In casu, as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante, aliadas ao depoimento policial em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório; (...).”
(
TJ/MT – Ap. Crim. 7031/2018 – 3a CCrim. – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Julgado em 25.4.2018).

“(...) Apesar de não encartado o laudo pericial definitivo da droga apreendida, a materialidade do crime de tráfico pode ser comprovada por laudo de constatação, desde que seja elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes, que permitam grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo (...).”
(TJ/MT – Ap. Crim. 1018208-61.2023.8.11.0055 – 2a CCrim. – Relator: Des. Pedro Sakamoto – julgado em 16.7.2024).

Feitos os esclarecimentos iniciais, entendo que se equivocou o douto magistrado singular ao compreender que não houve a comprovação da materialidade delitiva simplesmente porque não foi apreendida droga em poder do ora apelado. Olvidou-se, contudo, que se trata de imputação de crime de tráfico de drogas praticado em contexto de associação para este fim ou, no mínimo, em coautoria, e, em casos como o tal, havendo a apreensão de drogas com outros indivíduos, e apontados os supostos vínculos com os demais acusados, tem-se que materialidade se comunica entre todos.

Destaco novamente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. Aplica-se ao caso, mutatis mutandis, o entendimento desta Corte Superior no sentido de que: “[a] ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito”
(STJ – HC n. 536.222/SC, Quinta Turma – Relator: Ministro Jorge Mussi, julgado em 23.6.2020, DJe 4.8.2020).

Nesse passo, tendo em vista que ocorreu a apreensão de drogas em poder do coacusado Kaique Luiz de Oliveira, comprovada pelo termo do boletim de ocorrência (Id. 265189303, pp. 81-84), auto de apreensão (Id. 261189303, p. 89) e laudo de constatação n. 0958/2013 (Id. 261189303, pp. 91-92), descabe falar em ausência de materialidade.

Igualmente, em relação à autoria, entendo que as provas produzidas, diga-se, em ambas as fases processuais, são aptas e seguras, demonstrando que o apelado, mesmo segregado, mantinha conversas por meio de telefone celular clandestino, no interior do estabelecimento prisional, com outros indivíduos, relacionado à traficância.

Primeiramente, quanto às provas inquisitoriais, tem-se dos autos que os diálogos interceptados por meio de escutas telefônicas, legalmente autorizadas, já apontavam os
indícios
dessa atividade ilícita.

Ficou incontroverso dos autos, mais precisamente pelas transcrições de trechos dos diálogos obtidos por essas interceptações telefônicas, que o coacusado Kaique Luiz de Oliveira manteve diálogos com pessoa identificada como “Nego”, traduzindo-se em situação envolvendo a traficância de substâncias entorpecentes.

Após a interceptação desses e outros diálogos, relacionados à aquisição/venda de drogas, a autoridade policial representou pela busca e apreensão domiciliar, a qual, após autorizada, ocorreu no dia 27.3.2013, e que resultou na apreensão de cerca de 2,5kg de pasta-base de cocaína, além de uma pistola 9mm, na posse de Kaíque.

Prosseguindo com minucioso trabalho investigativo, os investigadores e autoridades policiais concluíram que referido “Nego” seria o apelado
Renildo Silva Rios,
não sem razão.

Esmiuçando as provas dos autos, confere-se que ao ser conduzido à sede policial, durante seu primeiro interrogatório,
o coacusado Kaíque Luiz de Oliveira não chegou a mencionar o nome de
Renildo Silva Rios
, apresentando uma versão um tanto desconexa, alegando que os entorpecentes, diferente do que se observou das interceptações telefônicas, seria de um tal “Bicudo”. Veja-se:

“
QUE nesta data por volta das 16 horas policiais civis da DRE compareceram à sua residência localizada na Rua do Rosário, no 26, Bairro Jardim Panorama-VG e apresentaram um mandado de busca e apreensão; QUE o interrogando juntamente com sua genitora Izes e seu tio Alvaro acompanhou todas as diligências realizadas pelos policiais; QUE os policiais encontraram um tablete debaixo de travesseiro onde o interrogando estava dormindo e embaixo do colchão havia arma de fogo de sua propriedade; QUE comprou essa arma de fogo pela quantia de 1.500,00 (mil e quinhentos) tendo adquirira essa arma da pessoa de nome FILIPINHO sendo este localizado nas proximidades da Igreja São Sebastião; QUE Filipinho reside no Jardim Glória II, próximo à Igreja Deus e Amor; QUE os demais tabletes de substância análoga à pasta base foram encontrados no sofá da sala; QUE quem passou foi a pessoa de “BICUDO” não sabendo o seu verdadeiro nome, sabendo apenas que ele reside no bairro Santo Isabel; QUE “Bicudo” pediu para o interrogando “segurar” (guardar) a droga e em troca iria repassar 100 (cem) gramas de base para o interrogando; QUE Bicudo levou as drogas ilícitas ontem e iria ficar uns cinco dias com a droga em sua residência e depois o “Bicudo” iria buscar a droga depois; QUE não sabe a origem dos pinos e tubos que foram apreendidos; QUE não sabe a origem da trouxinha de uma substância branca apreendida; QUE esclarece que não vende drogas, não comercializa drogas ilícitas em sua residência; QUE é usuário de pasta base de cocaína e maconha; QUE não sabe o porque da comunidade local dizerem que ele é traficante de drogas; QUE em relação a arma apreendida adquiriu para sua segurança, pois sofreu ameaça da pessoa de nome “danielzinho” (...).”
(Id. 265189303, pp. 76-77).

Entretanto, em uma segunda oportunidade, mais precisamente no dia 4.7.2013, Kaíque acabou apontando o envolvimento de
“Renildo”
no evento criminoso:

“Que perguntado se conhece Marco Antonio da Silva, vulgo Nenem e mostrado a foto dele, afirma que não; QUE perguntado se conhece Volcmar Pires de Barros, vulgo Velho, afirma que não; Que perguntado se conhece Eduardo de Paula Gomes, afirma que não; Que perguntado se conhece Eduardo Juliano dos Santos Bravo, vulgo Dudu e mostrado a foto deste, afirma que não; Que perguntado se conhece Anderson Nascimento Gonçalo, e mostrado a foto deste, afirma que não; Que perguntado se conhece Renildo Silva Rios vulgo Nego e mostrado a foto deste, afirma que o conhece pois veio com este, na data de hoje, para esta depol para prestar esclarecimentos; Que o conheceu nesta data, em função de terem vindo juntos na mesma viatura policial; Que perguntado se conhece José Luciano da Silva e mostrado a foto deste, afirma que não; Que perguntado mais uma vez se conheceu, anteriormente, Renildo afirma que não, nunca o viu antes e nunca teve nenhum contato com este, reafirmando que só o conheceu nesta data, dentro da viatura; Que perguntado se este é seu primo, agirma que não; Que disponibilizado o áudio do dia 25/01/2013 às 14:13:33 e perguntado se reconhece como sendo sua voz, afirma que “essa não é minha voz”; Que perguntado qual é o número de seu telefone celular, afirma que “não sabe, não se lembra”; Que disponibilizado o áudio do dia 26/01/2013 às 09:16:13 e perguntado se se recorda desta ligação, onde fala com Eduardo, afirma que não conhece nenhum Eduardo e não falou com ninguém; Que afirma que só conhece um Eduardo que também está preso juntamente com o interrogando; Que disponibilizado o áudio do dia 30/01/2013 às 16:23:44, entre o interrogando e Renildo, vulgo Nego, e perguntado à respeito, afirma que não tem o apelido de Gago; Que não se recorda de ter travado tal conversa; Que disponibilizado o áudio do dia 04/02/2013 às 10:47:02, onde conversa com Nego, e perguntado se lembra de tal ligação, afirma que não se recorda; Que perguntado quem é Kleber, afirma que não conhece “nenhum Kleber”; Que disponibilizado o áudio do dia 26/02/2013 às 12:26:40, onde conversa com Nego e perguntado a respeito, afirma que não se recorda de tal ligação;
Que neste momento o interrogando muda sua postura, em relação à negativas sobre as ligações telefônicas exibidas, assumindo que manteve contato telefônico com a pessoa de Renildo, vulgo Nego, contudo tem muito medo; Que deseja esclarecer, mais uma vez, que Renildo não é seu primo, e que este está preso pro “assalto à banco”; Que esclarece que no ano de 2010, foi autuado em flagrante por crime de tráfico de drogas, na cidade de Várzea Grande/MT, contudo, ficou preso 41 dias, tendo sido desclassificado para o art. 28 da Lei no 11.343/06;
Que nesta oportunidade foi preso portando uma trouxa de maconha, outra de pasta base e R$ 171,00 (cento e setenta e um reais) em dinheiro; Que conheceu Renildo nesta época, quando foi para a PCE;
Que depois que saiu da cadeira, deixou seu contato telefônico com Renildo, tendo este ligado para o interrogando e o aliciado a fim de fazer “trabalhos” para ele; Que o interrogando guardava a droga, em sua casa, para Renildo, sendo que estas vinham de moto táxi para trazer para o interrogando; Que em troca, o interrogando ganhava drogas de Renildo, afirmando que é usuário de drogas
; Que perguntado novamente sobre a conversa telefônica que entabulou com Eduardo, este disse que realmente não se recorda;
Que o dinheiro do tráfico arrecadado para Renildo, o interrogando entregava para um rapaz magro,
o que não sabe dizer o nome nem o apelido; Que marcavam em algum lugar e o tal rapaz ia buscar o dinheiro;
Que movimentavam em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por semana;
Que perguntado de que forma o interrogando recebia a droga para guardar em sua casa, afirma que marcava sempre um lugar, onde a pessoa deixava escondida a droga, em algum lugar previamente determinado, este avisava ao interrogando, que pegava a droga

no local indicado e a escondia em sua casa (...).”
(Id. 265189310, pp. 22-23).

Confere-se que após serem apresentados os áudios em que ele conversava com outros indivíduos, relacionando-o ao tráfico de drogas, Kaíque delatou
Renildo, vulgo “Nego”.

Não há cogitar em irregularidade ou mácula no interrogatório de Kaíque, visto que
, na ocasião,
ele estava acompanhado de advogado constituído, na pessoa do Dr. Robson da Silva, inscrito na OAB/MT n. 17056.

Em prossecução, embora no presente feito o coacusado Kaíque Luiz não tenha sido ouvido na fase judicial, foram ouvidas como testemunhas arroladas pela acusação, os Delegados de Polícia, Gustavo Garcia Francisco, Juliana Chiquito Palhares e Alana Darlene de Souza Cardoso, os quais mencionaram que após o desenrolar das investigações, ficou devidamente delineado o vínculo de Kaique Luiz Oliveira com o apelado
Renildo Silva Rios,
por meio das referidas declarações de Kaique e pelo que se observou das interceptações telefônicas.

Destaco alguns excertos já transcritos no judicioso parecer, pedindo vênia para incluí-los no presente
decisum
:

“
Nesta quadra, importa trazer a lume, também, o depoimento da Delegada de Polícia Alana Darlene de Souza, prestado em Juízo, no qual ela descreveu como ocorreram as investigações. Na ocasião ela frisou que não é surpresa para a polícia o envolvimento de reeducandos com o tráfico de entorpecentes, como no caso do recorrido RENILDO, que já estava preso há bastante tempo. Além disso, a testemunha afirmou que recebeu Kaique na Delegacia de Polícia, oportunidade em que pôde constatar o temor que ele tem de RENILDO. Ela ainda assegurou que pelos diálogos interceptados, entre ele e o apelado, restou evidente que Kaique era subordinado a RENILDO e que a relação deles não era eventual, mas permanente e estável. In verbis:

“A investigação vai sendo construída ao longo do tempo. Nós começamos com a investigação em torno, até antes do Eduardo, o primeiro flagrante, que agora com o passar do tempo não me recordo exatamente dos nomes, mas vem na memória mais facilmente os eventos. Houve um primeiro flagrante, que nós chegamos à pessoa do Eduardo. O Eduardo foi o primeiro monitorado, quando nós começamos no final de janeiro de 2013. (...) Então, acaba sendo da rotina da investigação um pouco mais elaborada, vamos dizer assim, de tráfico de drogas, o envolvimento de reeducandos. Isso acontece, a gente sabe, é do cotidiano dos senhores também. Então, não nos causa estranheza ter alguém como fornecedor, ou como proprietário da droga, ou patrão no próprio jargão policial, que esteja no presídio. Acho que isso foi uma das primeiras coisas identificadas. O
Renildo Rios
já é reeducado há bastante tempo, já havia caído áudios dele, não me recordo se já houve alguma outra investigação específica de tráfico em relação a ele, realmente não me recordo. Mas essa, enfim, ela vai se desenhando ao longo do tempo, do Eduardo, a gente identifica outras pessoas e vai montando o que nós chamamos na investigação policial de teia. E a gente vai observando o nível de relação que existe entre os membros. E só ao longo do tempo que a gente consegue identificar aquilo que é uma relação estável que leva à associação ou uma negociação eventual.
Então, nós observamos uma relação estável entre o Kaique e o Renildo, disso eu me recordo bem. E uma relação habitual no fornecimento de droga, habitual quanto tempo, mas que não parecia ser a primeira vez, não era eventual, não parecia ser a primeira vez, mas a mais forte em relação ao Kaique, realmente o Kaique parecia ser subordinado do Renildo pela linguagem usada nos áudios.
E até me recordo muito bem da prisão em flagrante do Kaique. O Kaique era muito jovem, não me lembro da idade dele, mas parecia um menino. Até cogitei se ele não era adolescente no momento que foi apresentado. Não me recordo se fui eu que lavrei o flagrante, mas eu o recebi na delegacia na ocasião.
Então, ele realmente sentia um temor muito grande em relação ao Renildo, isso ficou bastante claro.
E se não me recordo, se não me falhe a memória acho que tinha armas com ele também, não era só droga, tinha uma grande quantidade de droga e parece que tinha arma também... E especificamente ao Renildo, a vinculação dele à associação, entre ele e o Kaique era com quem... Mas a conduta dele seria de adquirir para vender? Não tenho dúvida de que se trata de tráfico. Até porque essa relação de reeducandos com o tráfico, existem alguns reeducandos que têm muita ascendência sobre o tráfico. Inclusive com outras investigações relacionadas a membros de facções criminosas, como é o próprio caso do Renildo.
Então, o que se me apresenta é o Renildo como um fornecedor”.

Importante registrar também o depoimento da Delegada de Polícia Juliana Chiquito Palhares, concedido no curso da instrução processual, no qual ela declarou que ficou cristalino o vínculo associativo de Kaique com o sentenciado RENILDO, sendo que o primeiro era subordinado a este último. A testemunha ainda destacou que a prisão em flagrante de Kaique só restou exitosa por conta dos diálogos interceptados entre os dois, restando provado que a droga apreendida na residência de Kaique era, na verdade, de propriedade de RENILDO. Conforme a autoridade policial, também foi possível constatar um vínculo direto entre o apelado e Eduardo de Paula Gomes, o qual deveria entregar o entorpecente de RENILDO para Kaique. Veja-se:

“Bom, eu me recordo que,
em relação ao réu, o vínculo dele era mais com o Caique mesmo, como se ele obedecia as ordens que eram emanadas por ele, da penitenciária central do estado.
O Caique obedecia? Obedecia. Inclusive, penso que nessa apreensão, que ele foi preso em flagrante, com essa quantidade de droga, ainda vinha uma pistola, 9 milímetros, que, segundo conta dos autos, ela foi adquirida do Neném, que é o Marco Antonio da Silva, também. Aí a gente analisou a associação, tanto do Caique, na associação criminosa liderada pelo Neném, na época, como o Marco Antonio da Silva.
Me recordo dos áudios travados, da interceptação telefônica, das conversas mantidas entre o Renildo e o Caique, e o Caique, por consequência, com o Eduardo de Paula, também se associando a ele na distribuição das drogas.
E o Renildo, quando foi interrogado na delegacia, negou as condutas, falou que a voz não era dele, dos áudios, mas ficou bem caracterizado esse vínculo entre o réu e o Caique. Essa associação ela começou a ser levantada... Isso, salvo engano no final de 2012, em Várzea Grande também, não me lembro o nome do autuado, e a partir dessa apreensão, nós fomos investigando, com a ajuda das interceptações telefônicas, chegando no Eduardo de Paula Gomes, e a gente foi chegando aos demais membros dessa associação criminosa, que tinha como principal traficante o Marco Antonio da Silva, vulgo Neném... E depois, abaixo dele, auxiliando diretamente... Tinha o Volcmar, que era o Velho, que tinha contato com o Eduardo, que tinha contato com o primeiro atuado, que também tinha contato com o Caique,
e o Caique com o Renildo.
A senhora se recorda de contato direto com o Eduardo ou com o Renildo...
Não me recordo com precisão qual era o teor, mas havia sim uma ligação direta também do Renildo com o Eduardo de Paula Gomes
... Foi um bom tempo deu pra gente perceber esse vínculo associativo para o tráfico de drogas...Havia uma pirâmide... Sim... Onde o principal traficante era o Marco Antonio. Mas entre os gerentes, a gente não viu uma hierarquia entre eles, mas a gente viu uma certa ascendência do
Renildo Silva Rios em relação ao Caique, que ele cumpria determinadas ordens, sempre dava satisfação ao Renildo do que estava fazendo, do lado de fora, dos tráficos, das conversas que tinha realizado. Então, havia uma certa ascendência do Renildo em relação ao Caique...
(...) Do Caique cumprir algumas determinações que eram emanadas do Renildo de dentro da penitenciária central. Não me recordo com exatidão, dada ao tempo, que a operação já foi, do teor dos áudios, mas os áudios denotam exatamente essa ascendência do Renildo em relação ao Caique.
Inclusive, foi um desses áudios que a gente tinha o conhecimento que ele estava com a droga na sua residência, bem como com a pistola 9mm
. E aí, em relação a essa apreensão, ficou substanciada no flagrante do Caique. Tanto procedia essas informações, que a gente localizou tanto a droga quanto a pistola... Eu gostaria de perguntar a senhora, como a senhora percebeu, a ascendência do Renildo em relação ao Caique, possivelmente como se o Caique funcionasse como uma longa manus do Renildo fora do sistema prisional... A senhora conseguiria se recordar mais ou menos quantas transações entre eles puderam ser verificadas? Se foi uma, se foram duas, se foram três, se foram cinco, a senhora consegue se recordar disso? Excelência, eu me recordo que a gente tanto firmou convicção nesse Sentido, desse vínculo associativo, exatamente pelas conversas interceptadas, mesmo que isso não restasse a materialização numa apreensão, num flagrante,
mas havia sim diversas outras ações que eram emanadas por parte do Renildo e que eram cumpridas, às vezes isoladamente pelo Caique, às vezes em conjunto com o Eduardo de Paula Gomes, que eles tinham relação também, ou até com outras conversas dele”.

Finalmente, impõe-se trazer a baila o depoimento do Delegado de Polícia Gustavo Garcia Francisco, que confirmou o vínculo associativo entre RENILDO, Kaique e Eduardo de Paula Gomes. Confira-se:

“Eu me recordo da operação, da operação Abadom, que foi em 2013, o fornecedor principal era o Marco Antônio da Silva, o Neném, tinha abaixo dele alguns gerentes, o Eduardo de Paula Gomes, o Eduardo Juliano e o Volcman, sendo que
o Eduardo mantinha contato com o Renildo, o Renildo articulava o tráfico de droga no presídio, através de ligações telefônicas, e o braço operacional dessa empreitada do Renildo era o Caique, que foi preso, que confirmou, corroborou todas as investigações através da prisão em flagrante lavrada, na ocasião foram apreendidos dois quilos de pasta-base, e mais uma pistola, 9 milímetros, na oportunidade.

Isso aí, os diálogos demonstravam a associação, esse vínculo entre Renildo e Caique, a subordinação do Caique em relação ao Renildo, e aí também o que foi comprovado pela prisão em flagrante, com o depoimento do Caique, pelas outras formas de carreadas aos autos.
E, desde o início... o Caique e o Renildo, eles mantinham esse vínculo com o Marco Antonio ou com quem? Sim.
Existia uma terceira pessoa que era o gerente, gerente operacional, na empreitada do Renildo, aí você tinha três gerentes, iniciou com o Eduardo de Paula, ele era o gerente que mantinha contato direto com o Neném, ele foi preso também, nessa mesma operação, através das interceptações telefônicas...
Aí tomou o seu lugar o Volcman, que aí mantinha também toda a relação com os demais fornecidos dessa droga (...) tinha um lucro semanal, 2 mil reais, inclusive falado pelo próprio Kaique, era uma atividade econômica que ele organizava dentro do presídio. Apesar de preso, ele continuava mantendo essa atividade econômica que é ilegal, que chama tráfico de drogas.”
(Id. 278183879, pp. 13-19).

Assim, em relação às declarações judiciais dos Delegados de Polícia, tendo em vista que suas conclusões vêm alicerçadas pelo conteúdo das interceptações telefônicas e demais diligências que participaram, e, não havendo qualquer indício de mácula em suas declarações, ou seja, qualquer indício de que tivessem interesse para falsamente incriminar o apelado, torna-se inevitável a reforma da sentença absolutória.

Em outras palavras, tendo em vista que as interceptações não são provas isoladas, apresentando-se robustecidas pelas declarações das testemunhas – Delegados de Polícia, a condenação é medida que se impõe, em observância ao disposto nos artigos 155 e 156 do Código de Processo Penal.

Ainda que assim não fosse, convém acrescentar o seguinte entendimento jurisprudencial:

“Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa), sendo certo que o juiz pode deles se utilizar para reforçar seu convencimento, desde que corroborados por provas produzidas durante a instrução processual ou desde que essas provas sejam repetidas em juízo. Ficam ressalvadas, no entanto, as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. As interceptações telefônicas enquadram-se na exceção legal que autoriza o juiz a condenar com base em elementos informativos colhidos na investigação”
(STJ,
Habeas Corpus
n. 408.756/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma; data do julgamento: 15 de fevereiro de 2022; data da publicação: 24 de fevereiro de 2022).

Acrescento, como exaustivamente visto da prova testemunhal, que
não se trata de envolvimento eventual
do apelado com Kaíque e com outros acusados.

Diga-se, as interceptações telefônicas, aliadas às declarações judiciais das testemunhas ouvidas, dão como certa a estabilidade e o vínculo de
Renildo
, não apenas com Kaíque, mas com outros integrantes do grupo, tal qual narrado na inicial acusatória, estando demonstrado inclusive a divisão de tarefas, na forma de hierarquia, além dos lucros dos envolvidos, em que auferiam cerca de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por semana, com a venda de drogas.

Destaco entendimento desta Corte:

“(...) A quantidade de droga (75,50g de maconha), acondicionada em porções, e os valores em dinheiro (R$ 2.400,00) em notas diversas, são compatíveis com a traficância. Investigações anteriores (Operação “Alter Ego” de 2022) já apontavam Roberto como gerente do Comando Vermelho e Naiara na função financeira da organização. Ambos possuem histórico criminal e respondem a outras ações penais por organização criminosa e lavagem de dinheiro, revelando dedicação a atividades criminosas. A
associação
para o
tráfico
(art. 35 da Lei no 11.343/06) está configurada pela estabilidade e permanência, com divisão de tarefas (Roberto como líder/gerente e Naiara na parte financeira), afastando a tese de mera coautoria ou consumo pessoal. A robustez das provas afasta as teses absolutórias e desclassificatórias. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE. (...) A
condenação
por
tráfico
e
associação
para o
tráfico
se sustenta em robusto conjunto probatório que indica a divisão de tarefas, hierarquia e prévio envolvimento com organização criminosa. (...).”
(TJ/MT – Ap. Crim. 1009251-25.2023.8.11.0037 – 2a CCrim. – Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, julgado em 14.7.2025, DJe 14.7.2025).

Com essas considerações, condeno
Renildo Silva Rios,
pela prática dos crimes de tráfico e associação para esta finalidade – arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Passo à aplicação das reprimendas.

I – Tráfico de drogas (art. 33, Lei 11.343/2006)

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, considero que a
culpabilidade
do apelado deve ser valorada desfavorável, visto o alto grau de reprovabilidade, não apenas pela prática de crime grave, mas, sobretudo, porque mesmo estando preso cumprindo pena, buscou a prática de novos crimes, utilizando-se, inclusive, de aparelhos celulares dentro do estabelecimento prisional para a prática criminosa. Apresenta diversas condenações transitadas em julgado (Id. 265189435, pp. 3-5), de modo que utilizo uma delas como
maus antecedentes
; os motivos, como de regra, se restringem à obtenção de lucro fácil com a desgraça de muitos, característica do próprio tipo penal; não há elementos nos autos para se aferir sua conduta social e personalidade; as circunstâncias do delito embora sejam graves, são inerentes ao tipo penal; quanto às consequências do crime, igualmente se inserem no campo da ordinariedade; não há comportamento da vítima a ser sopesado.

Por fim, a quantidade e natureza da droga, nos termos do disposto no
artigo 42 da Lei Antidrogas
, deve ser levada a efeito, pois, no desenrolar dos fatos, foi apreendida com o coacusado, seu associado, cerca de 2kg de pasta-base de cocaína.

Ante tais considerações, considerando o acréscimo de 1/8 entre o intervalo da pena mínima e máxima cominada ao tipo penal, deve ser recrudescida a pena-base em 1 ano e 3 meses para cada circunstância judicial desfavorável.

Dessarte, tendo em vista a
culpabilidade
, os
antecedentes criminais
e a
natureza e quantidade
de drogas, fixo a pena-base em 8 anos e 9 meses de reclusão, além de 875 dias-multa.

Na segunda fase, tendo em vista a reincidência, aumento a pena em 1/6 e fixo-a em 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, e pagamento de 1.021 dias-multa.

Não havendo causas de aumento ou diminuição a serem consideradas,
fixo a pena definitiva para o crime de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/20026 -, em 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, e pagamento de 1.021 dias-multa.

II – Associação para o tráfico de drogas (art. 35, Lei 11.343/2006)

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, como já elucidado anteriormente, a
culpabilidade
do apelado deve ser valorada desfavoravelmente, visto o alto grau de reprovabilidade da conduta, não apenas pela prática de crime grave, mas, sobretudo, porque mesmo estando preso cumprindo pena, buscou a prática de novos crimes, utilizando-se, inclusive, de aparelhos celulares dentro do estabelecimento prisional para a prática criminosa. Apresenta diversas condenações transitadas em julgado (Id. 265189435, pp. 3-5), de modo que utilizo uma delas como
maus antecedentes
; os motivos, como de regra, se restringem à obtenção de lucro fácil com a desgraça de muitos, característica do próprio tipo penal; não há elementos nos autos para se aferir sua conduta social e personalidade; as circunstâncias do delito embora sejam graves, são inerentes ao tipo penal; quanto às consequências do crime, igualmente se inserem no campo da ordinariedade; não há comportamento da vítima a ser sopesado.

Por fim, a quantidade e natureza da droga, nos termos do disposto no
artigo 42 da Lei Antidrogas
, deve ser levada a efeito, pois, no desenrolar dos fatos, foi apreendida com o coacusado, um de seus associados, cerca de 2kg de pasta-base de cocaína.

Ante tais considerações, considerando o acréscimo de 1/8 entre o intervalo da pena mínima e máxima cominada ao tipo penal, deve ser recrudescida a pena-base em 10 meses para cada circunstância judicial desfavorável.

Dessarte, tendo em vista a
culpabilidade
, os
antecedentes criminais
e a
natureza e quantidade
de drogas, fixo a pena-base em 5 anos e 6 meses de reclusão, além de 933 dias-multa.

Na segunda fase, tendo em vista a reincidência, majoro a pena em 1/6, e fixo-a em 6 anos e 5 meses de reclusão, e pagamento de 1.089 dias-multa.

Não havendo causas de aumento ou diminuição a serem consideradas,
fixo a pena definitiva para o crime de associação para o tráfico de drogas – art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/20026 -, em 6 anos e 5 meses de reclusão, e pagamento de 1.089 dias-multa.

Tendo em vista o montante das penas, cumuladas, e a situação de reincidência, outro não deve ser o regime, senão o fechado, nos exatos termos do artigo 33, § 2o, “a”, do Código Penal.

Assim, nos termos do artigo 69 do Código Penal, fixo a pena definitiva de
Renildo Silva Rios
, em
16 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 2.110 dias-multa.

As condições financeiras do apelado não ficaram elucidadas, razão pela qual fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo legal, equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente.

Condeno-o ao pagamento das custas processuais, em conformidade com o artigo 804 do Código de Processo Penal.

Por derradeiro, determino que, após o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e comunicações necessárias, expedindo-se a guia de execução.

Pelo exposto, portanto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso ministerial, para condenar
Renildo Silva Rios
, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda global de
16 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 2.110 dias-multa.

Comunique-se o Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025